Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-22.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR PEREIRA FRANCO - CPF: 120.413.328-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR PEREIRA FRANCO - CPF: 120.413.328-08 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FACEBOOK – CONTA/PERFIL BLOQUEADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – BLOQUEIO INJUSTIFICADO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio injustificado de perfil em rede social, mormente quando utilizado para atividade comercial ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral e material, na modalidade lucros cessantes.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e por JCARLOS CESAR PEREIRA FRANCO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 1011804-22.2020.8.11.0015,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da condenação, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC), bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a empresa recorrente sustenta o descabimento de indenização por danos morais, aventando excludente de responsabilidade, ante a desativação temporária da conta por motivos de segurança.

Consigna a impossibilidade de sucumbência, asseverando o dever de aplicação do princípio da causalidade.

Em seguida, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito que possa gerar a indenização pleiteada, refuta a ocorrência dos danos morais, bem como contesta o
quantum
indenizatório fixado, por ser exorbitante.

Contrarrazões no id. 187598209.

A consumidora recorrente, em suas razões, assevera a necessidade da reforma do juízo de 1º grau, a fim de que seja majorado o valor fixado pelo Juízo singular, para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva da ré/primeira apelante decorrente de bloqueio de perfil da rede social denominada da autora/segunda apelante, que teve sua conta pessoal inativada, culminando com a impossibilidade de exercer sua atividade profissional.

Pois bem.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de aplicativo de internet é prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de aplicativos pela internet, pois, independe da comprovação de culpa.

Dito isso, é incontroverso nos autos que a empresa recorrente desativou a conta da consumidora, fato sequer contestado.

Também é evidenciado nos autos que, devido a desativação da conta da consumidora, esta não pode acessar seu perfil na rede social, sendo privada de exercer sua atividade laboral.

1º APELO - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

A tese de defesa é no sentido que a desativação da conta decorre de motivos de segurança, ante a violação dos Termos do Serviço e de Uso, contudo, não aportou nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a violação de suas políticas pela consumidora usuária.

No ponto, não merece guarida o apelo.

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, embora a empresa apelante sustente a realização do bloqueio por motivos de segurança o que implicou a necessidade de desativação temporária da conta, tais fatos não vieram acompanhados de meios de prova.

O que se tem dos autos, é que houve sem qualquer justificativa a desativação de sua conta na rede social e, ainda, não houve comunicação prévia ou qualquer assistência após tal suspensão, surpreendida com a impossibilidade de acesso ao seu perfil.

Observa-se que a desativação da conta/perfil, de forma unilateral, sem se cientificar a autora de tal procedimento, representa afronta ao direito à informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Desse modo, correta a sentença no ponto, uma vez que a desativação da conta/perfil de inopino ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU –
ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.
(N.U 1031156-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (grifo nosso)

2º APELO - CARLOS CESAR PEREIRA FRANCO

Tenho que a sentença de primeiro grau não comporta retoque, cuja modificação é pleiteada, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional os valores fixados, os quais mantenho.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em observância ao resultado do julgamento, inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024